Tribunal: STF
Processo: ADI 6285
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º, § 2º DO ART. 5º, ARTS. 6º E 7º, §§ 2º E 3º DO ART. 8º, ART. 11, ART. 14, §§ 3º E 4º DO ART. 15, ART. 28, ALTERADO PELOS ARTS. 67 E 68 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, ART. 48, ALTERADO PELO INC. I E 10 DO ART. 2º DA LEI N. 10.101/2000, ART. 43, ALTERADO PELO ART. 4º-B DA LEI N. 7.998/1990, TODOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 905, DE 11.11.2019. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 955 DE 20.4.2020. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI contra o caput e o parágrafo único do art. 3º, o parágrafo único do art. 4º, o § 2º do art. 5º, os arts. 6º e 7º, os §§ 2º e 3º do art. 8º, os arts. 11 e 14, os §§ 3º e 4º do art. 15, o art. 28, alterados pelos arts. 67 e 68 da Consolidação das Leis do Trabalho, o art. 48, alterado pelo inc. I do § 10 do art. 2º da Lei n. 10.101/2000, o art. 43, alterado pelo art. 4º-B da Lei n. 7.998/1990, todos da Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019, pela alegada ofensa, por inconstitucionalidade material, aos incs. III e VI do art. 1º, ao inc. IV do art. 3º, alterado pelo incs. XIII e XXXV do art. 5º, ao art. 6º, aos incs. I, XI, XV, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX e XXXIV do art. 7º, ao inc. VI do art. 8º, aos arts. 193 e 195 da Constituição da República e pela apontada ofensa, por inconstitucionalidade formal, ao art. 2º, ao caput e ao inc. III do art. 62 da Constituição da República e ao inc. I do art. 10 e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    2. Eis o teor das normas impugnadas: 
    “Art. 3º. Poderão ser contratados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, os trabalhadores com salário-base mensal de até um salário-mínimo e meio nacional.
    Parágrafo único. É garantida a manutenção do contrato na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo quando houver aumento salarial, após doze meses de contratação, limitada a isenção das parcelas especificadas no art. 9º ao teto fixado no caput deste artigo.
    Art. 4º (...)
    Parágrafo único. Os trabalhadores a que se refere o caput gozarão dos direitos previstos no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 -Consolidação das Leis do Trabalho, e nas convenções e nos acordos coletivos da categoria a que pertença naquilo que não for contrário ao disposto nesta Medida Provisória.
    Art. 5º (...)
    § 2º O disposto no art. 451 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não se aplica ao Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.
    Art. 6º Ao final de cada mês, ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
    I – remuneração;
    II - décimo terceiro salário proporcional; e
    III - férias proporcionais com acréscimo de um terço.
    § 1º A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá ser paga, por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, juntamente com as parcelas a que se refere o caput.
    § 2º A indenização de que trata o § 1º será paga sempre por metade, sendo o seu pagamento irrevogável, independentemente do motivo de demissão do empregado, mesmo que por justa causa, nos termos do disposto no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    Art. 7º No Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990, será de dois por cento, independentemente do valor da remuneração.
    Art. 8º (…) 
    § 2º É permitida a adoção de regime de compensação de jornada por meio de acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
    § 3º O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
    Art. 11. Não se aplica ao Contrato de Trabalho Verde e Amarelo a indenização prevista no art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, hipótese em que se aplica a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão prevista no art. 481 da referida Consolidação. (...)
    Art. 14. Para fins do disposto nesta Medida Provisória, é facultado ao empregador comprovar, perante a Justiça do Trabalho, acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o trabalhador, nos termos do disposto no art. 855-B da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    Art. 15. (...)
    § 3º Caso o empregador opte pela contratação do seguro de que trata o caput, permanecerá obrigado ao pagamento de adicional de periculosidade de cinco por cento sobre o salário-base do trabalhador.
    § 4º O adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição permanente do trabalhador, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por, no mínimo, cinquenta por cento de sua jornada normal de trabalho. 
    Art. 28. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: (…)
    ‘Art. 67. É assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de vinte e quatro horas consecutivas, preferencialmente aos domingos.
    Art. 68. Fica autorizado o trabalho aos domingos e aos feriados.
    § 1º O repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, no mínimo, uma vez no período máximo de quatro semanas para os setores de comércio e serviços e, no mínimo, uma vez no período máximo de sete semanas para o setor industrial.
    § 2º Para os estabelecimentos de comércio, será observada a legislação local.’ (NR)
    Art. 48. A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 2º (...)
    I - comissão paritária escolhida pelas partes; (...) 
    §10 A participação nos lucros ou nos resultados de que trata esta Lei poderá ser fixada diretamente com o empregado de que trata o parágrafo único do art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.’
    Art. 43. A Lei nº 7.998, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 4-B. Sobre os valores pagos ao beneficiário do seguro-desemprego será descontada a respectiva contribuição previdenciária e o período será computado para efeito de concessão de benefícios previdenciários.’ (NR)”.
    A autora suscita inconstitucionalidade formal das normas impugnadas veiculadas por medida provisória ao argumento de que, “pela leitura da exposição de motivos, esta não consegue indicar a existência do estado de necessidade que justifica a adoção imediata de providência de caráter legislativo, de modo a evitar prejuízos à sociedade. Como bem menciona o Juiz do Trabalho Germano Silveira da Siqueira na sentença prolatada nos autos n. 0000236-53.2019.5.07.0005 ‘(...) os índices alarmantes de desemprego que ali são apontados (na faixa de 13 a 14 milhões e a perto de 30 milhões contando os desalentados) não são, infelizmente, novidade na cena brasileira e, ao contrário, são números que estão presentes e desde 2014, não caracterizando fato novo a motivar edição de Medida Provisória, sabendo-se, além do mais, que a realidade do desemprego, em qualquer país, não se equaciona por decreto ou MP, mas pela retomada da dinâmica da economia, cujos vetores não podem ser articulados ao custo da precarização do trabalho’” (fl. 13, e-doc. 1).
    Alega que, “além da ausência dos requisitos de relevância e urgência, (...) a edição da MP 905/2019 violou o disposto no art. 113 do ADCT (…). A Medida Provisória n. 905/2019 traz medidas potencialmente relevantes em termos fiscais, como o beneficio fiscal de tributos incidentes sobre a folha de pagamentos dos contratados na modalidade Verde e Amarelo, uma vez que estabelece que as empresas que contratarem na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo ficam isentas da contribuição previdenciária, salário-educação e contribuições sociais destinadas ao sistema S. Entretanto, não se apresenta estudo específico acerca do impacto orçamentário e financeiro. Assim também entendeu a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, por meio da Nota Técnica de Adequação Orçamentária e Financeira nº 40/2019 (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumenta que, “ao determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o seguro desemprego, a MP 905/2019 também viola a Constituição Federal, por não respeitar as exigências para criação de novos tributos. Explica-se. O ordenamento jurídico brasileiro reservou a criação de novos impostos e contribuições sociais para a seguridade social para a União, conforme disposto no art. 154, I da Carta e, tal exercício da competência residual somente poderá ser efetivado por lei complementar” (fl. 14, e-doc. 1).
    Assevera a inconstitucionalidade material das normas impugnadas por serem instituídos “regimes flexíveis de trabalho, que colocam em cheque princípios constitucionalmente reconhecidos como o da dignidade humana e valor social do trabalho” (fl. 17, e-doc. 1).
    Alega que o regime trabalhista instituído pela medida provisória impugnada configura contrariedade ao princípio da isonomia na esfera trabalhista, porque: “a) o salário está limitado a um salário-mínimo e meio nacional (art. 3º) (…); b) afastamento dos direitos previstos nos instrumentos coletivos (art. 4º, parágrafo único); c) não se aplica a prorrogação do contrato, previsto no art. 451 da CLT (art. 5º, § 2º) (…); d) o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS será menor, ainda que desempenhe as mesmas funções de outro empregado no mesmo estabelecimento (art. 7º) (…); e) possibilidade de antecipação/parcelamento do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3, bem como da indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que foi reduzido para 20% (art. 6º) (…); f) inaplicabilidade da indenização prevista no art. 479 da CLT, ainda que o contrato verde e amarelo seja um contrato de prazo determinado (art. 11); g) reduz o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento)” (fls. 21-22, e-doc. 1).
    Assinala que a medida provisória questionada caracteriza desrespeito ao direito à saúde do trabalhador, pois se estabeleceu que “o adicional de periculosidade será de 5% e não mais de 30%, bem como dispõe que só será caracterizado trabalho perigoso se o trabalhador ficar exposto ao risco por no mínimo 50% da jornada de trabalho” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Ressalta que o art. 14 da Medida Provisória n. 905/2019, pelo qual se previu a homologação de transação extrajudicial trabalhista, não teria fundamento constitucional válido, pois “as normas que regem o direito do trabalho são, como regra, imperativas, ou seja, não podem ser afastadas pela manifestação de vontade das partes. O trabalhador, portanto, não pode renunciar ou transacionar os direitos que lhe são assegurados na Constituição Federal e na lei, por serem estes indisponíveis ou irrenunciáveis” (fl. 28, e-doc. 1).
    Argumenta que “a Medida Provisória n. 905 incluiu no ordenamento jurídico brasileiro dispositivos que afrontam as normas constitucionais que reconhecem a convenção e o acordo coletivo de trabalho, bem como que veda acordo individual dispor sobre compensação de jornada. O primeiro deles consiste no art. 4º, parágrafo único, o qual afasta aplicabilidade dos instrumentos coletivos aos trabalhadores contratados na modalidade verde e amarelo quando contiverem cláusulas contrárias à Medida Provisória, ainda que sejam mais benéficas: (…). De outro lado, verificam-se os §§2º e 3º do art. 8º, os quais possibilitam a compensação de jornada e a pactuação do banco de horas por acordo individual” (fl. 30, e-doc. 1).
    Assinala que, “de acordo com a Medida Provisória o repouso semanal aos domingos deixa de ser a regra e vira a exceção, já que o trabalhador gozará do descanso neste dia apenas uma vez por mês, no caso do setor de comércio, e uma vez a cada quase dois meses no setor industrial. Assim, considerando que o repouso semanal preferencialmente aos domingos tem o objeto de assegurar ao trabalhador a realização de outros direitos constitucionalmente assegurados, como o direito ao lazer, ao convívio familiar e social, dentre outros, estando intimamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, verifica-se clara ofensa à Constituição Federal” (fl. 33, e-doc. 1). 
    Aponta que a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, é reconhecida como direito dos trabalhadores, previsto no inc. XI do art. 7º da Constituição da República, regulamentado pela Lei n. 10.101/2000, pela qual se objetivou privilegiar a livre negociação entre as partes e se assegurou a participação no acordo de representante do sindicato da categoria. 
    Alega, entretanto, que pela medida provisória se “promove alteração no inciso I, do art. 2º, da referida Lei, para afastar a necessidade de que, na hipótese de as tratativas se darem mediante comissão, a entidade sindical indique um representante para compor o referido grupo. Ademais, a MP prevê que, quem tem ensino superior e ganha cerca de R$ 11 mil poderá negociar sozinho com o empregador o valor a receber do PLR, sem a presença do seu sindicato e sem levar em conta o instrumento coletivo da categoria. Trata-se de mais uma tentativa de restringir a atuação das entidades sindicais, aumentando a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores em relação à empresa” (fl. 34, e-doc. 1).
    3. Requer medida cautelar para suspender-se a eficácia das normas impugnadas até o julgamento definitivo da presente ação direta. 
    No mérito, pede a procedência do pedido para declarar-se a inconstitucionalidade dos dispositivos a seguir: “art. 3º, caput e parágrafo único; art. 4º, parágrafo único; art. 5º, § 2º; art. 6º; art. 7º; art. 8º, §§2º e 3º; art. 11; art.14; art. 15, §§3º e 4º; art. 28, pela redação que confere aos arts. 67 e 68 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; art. 48, pela redação que confere ao art. 2º, I, e ao §10, da Lei n. 10.101/2000; art. 43, pela redação que confere ao art. 4-B da Lei n. 7.998/1990; todos da Medida Provisória n. 905, de 11 de novembro de 2019” (fl. 36, e-doc. 1).
    4. Em 13.12.2019, a presente ação direta veio-me distribuída por prevenção pela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.261, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    5. Em 17.12.2019, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999.
    6. O Presidente da República, em informações, assinalou que “inexistem as inconstitucionalidades apontadas na exordial, eis que a Medida Provisória nº 905 não viola os dispositivos constitucionais elencados na inicial, sendo certo que o ato normativo questionado é formal e materialmente constitucional”.
    7. O Senado, em 4.12.2019, pugnou pela improcedência da ação.
    8. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação ou indeferimento da medida cautelar:
    “Trabalhista. Medida Provisória nº 905/2019, que dispõe sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Preliminares. Ausência de comprovação do registro sindical. Impugnação insuficiente do complexo normativo. Mérito. Inexistência de fumus boni iuris. Os dispositivos atacados estabelecem mecanismos destinados a aumentar a empregabilidade e melhorar a inserção formal no mercado de trabalho de pessoas entre 18 e 29 anos. Atendimento aos critérios de relevância e urgência para a edição de medida provisória. A edição do diploma em questão foi devidamente precedida por estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Ausência de reserva de lei complementar para dispor acerca da contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego. Inocorrência de afronta à dignidade humana e à isonomia. Tratamento diferenciado que encontra respaldo em valores constitucionais. Os direitos assegurados aos trabalhadores pela Carta Federal foram expressamente resguardados pela MP nº 905/2019. Disciplina da compensação de jornada e da definição do banco de horas segue linguagem normativa da CLT e da jurisprudência trabalhista, que admitem negociação individual. Descanso semanal remunerado. A preferência estabelecida constitucionalmente em favor do repouso semanal aos domingos não impede a reavaliação política do critério de priorização. Inexistência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento”. 
    9. Em decisão de 26.3.2020, admiti o ingresso no feito na qualidade de amici curiae de Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e Federação Brasileira dos Bancos – Febraban. 
    10. Em 14.2.2020, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para parecer, onde permanecera até a data presente.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. A ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada.
    A Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019, pela qual se “institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências”, foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 955, de 20.4.2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União de 20.4.2020:
    “Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019.
    Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
    Brasília, 20 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República”.
    Este Supremo Tribunal reconhecem perda de objeto das ações de controle abstrato nas quais impugnadas normas que deixaram de subsistir no ordenamento jurídico e cujos efeitos se tenham exaurido: ADI n. 2.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 27.10.2017; ADI n. 3.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 15.2.2017; ADI n. 4.365, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 5.3.2015; ADI n. 3.004/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 16.12.2013; ADI n. 2.701/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 4.12.2012; ADI n. 3.964/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 9.12.2014; ADI n. 973/AP, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.504/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.910/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 19.3.2014; ADI n. 520/MT, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 6.6.1997; ADI n. 3.873/AC, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 13.3.2009; ADI n. 3.319/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.6.2008; ADI n. 3.209/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.3.2008; ADI n. 1.821/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.3.2008; ADI n. 1.898/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.3.2008; ADI n. 1.461/AP, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 19.10.2007; ADI n. 1.920/BA, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 2.2.2007; ADI n. 3.513/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 22.8.2005; ADI n. 1.442/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 29.4.2005; ADI n. 2.436/PE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 26.8.2005; ADI n. 380/RO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 4.3.2005; ADI n. 1.995/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 17.11.2005; ADI n. 387/RO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 9.9.2005; ADI n. 254-QO/GO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.12.2003; ADI n. 1.815/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 7.3.2002; ADI n. 2.001-MC/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 3.9.1999; ADI n. 221/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 22.10.1993; e ADI n. 709/PR, Relator o Ministro Paulo Brossard, Plenário, DJ 20.5.1992. 
    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora